Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709122-22.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CICERO MONTE DE SOUSA AGRAVADO: TATIANE CAMPOS CAMILO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Cícero Monte de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 66032250) que, nos autos da ação de cobrança movida por Tatiane Campos Camilo dos Santos em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora para: a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes; b) CONDENAR o réu a entregar a autora, no prazo de 5 dias desta sentença, os seguintes bens móveis: uma cadeira odontológica D 700 na cor azul; um aparelho de ultrassom odontológico GNATUS; um compressor odontológico; um aparelho ar-condicionado; uma câmara reveladora; uma seladora; um armário de pia; um computador; uma cadeira de espera na cor preta; 2 kits de cirurgia, 4 kits de restauração, 1 kit de endodontia, um kit de cureta, 5 bandejas na cor azul, 2 bandejas em metal. Não entregue os bens no prazo aqui fixado, fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 538 do CPC/15. c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 por mês, da data de 27/10/2022 até a devolução dos bens, com correção monetária pelo INPC a contar do dia 27 de cada mês (Súmula 43 do STJ) e juros de mora 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinta essa fase do processo, com resolução de mérito, consoante a regra do Artigo 487, inciso I, do CPC/15. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Em caso da não devolução dos bens pelo réu, fica deferida a busca e apreensão dos móveis supra descritos, com base no art. 538 do CPC/15. A requerente deverá informar o local para depósito dos bens apreendidos. Opostos embargos de declaração pelo réu (Id 66032252), foram rejeitados ao Id 66032270. Ainda inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (Id 66032272). Requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou contrarrazões (Id 66032276), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em decisão unipessoal, esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo (Id 66797707). O apelante interpôs “agravo de instrumento” contra referida decisão. Em razões recursais (Id 68017972), sustentou não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e para sua família. Informou estar patrocinado por advogado que lhe presta serviços pro bono. Afirma não ter condições de contratar advogado particular. Em contrarrazões (Id 69102676), a agravada aduziu inexistir nos autos qualquer prova de que os serviços advocatícios prestados seriam pro bono, pugnando pela extinção do feito com fundamento na deserção. Por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, foi recebido o “agravo de instrumento” interposto pelo apelante como agravo interno. Negado provimento a este recurso (Id 72007318), nova determinação foi dada ao apelante/réu/agravante para recolher o preparo. Publicado o acórdão n. 1998059, o apelante peticionou informando ter desistido do recurso (Id 72534231). Desistência homologada ao Id 72578468 e majorado o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publicada a decisão homologatória, o apelante/réu peticionou requerendo “a manutenção do benefício da justiça gratuita já deferida nos autos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, reafirmando que o requerente, Cícero Monte de Sousa, não possui condições financeiras para arcar com custos processuais ou honorários advocatícios, uma vez que não exerce atividade remunerada, encontra-se desempregado e depende exclusivamente da ajuda financeira de familiares para a sua subsistência” (Id 72861105). Em seguida, a apelada, em petição apresentada espontaneamente, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao réu, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC. Acusou-o por tentar induzir o julgador a erro ao requerer a manutenção do deferimento do benefício que lhe foi por duas vezes negado (Id 73018934). É o relato do necessário. Decido. Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo apelante na petição de Id 72861105, porquanto indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita na decisão de Id 66797707, que foi ratificada em sede de agravo interno, já transitado em julgado diante da homologação da desistência manifestada pelo apelante (Id 72007318). No mais, ressalto que, para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo o apelante escapado aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé postulada pela apelada. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora